Tribunal: TJSP
Processo: 2065806-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
DUPLICATA. Ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito. Protesto. Suspensão dos efeitos deste sem a exigência de caução. Admissibilidade. Fumaça do bom direito que parece prestigiar a alegação da postulante. Dúvidas sobre a quem imputar a culpa por retardo de remessa de mercadoria exportada. Riscos de danos iminentes também inequívocos pela restrição ao crédito na praça. Agravo de

Ementa:
DUPLICATA. Ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito. Protesto. Suspensão dos efeitos deste sem a exigência de caução. Admissibilidade. Fumaça do bom direito que parece prestigiar a alegação da postulante. Dúvidas sobre a quem imputar a culpa por retardo de remessa de mercadoria exportada. Riscos de danos iminentes também inequívocos pela restrição ao crédito na praça. Agravo de instrumento provido, prejudicado o agravo interno para revogação da decisão antecipatória de tutela recursal.